Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-93.2019.8.11.0033
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000533-93.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APOLIANA DIAS CAETANO - CPF: 041.369.651-09 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BRUNO VINICIUS TABOZA DA CONCEICAO - CPF: 495.813.208-22 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA VIA “WHATSAPP”. PAGAMENTO DE BOLETO EM NOME DO BANCO. DESVIO PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Apoliana Dias Caetano contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Banco Bradesco S/A e Bruno Vinícius Taboza da Conceição, reconhecendo a responsabilidade objetiva do primeiro requerido e condenando-os, solidariamente com o corréu, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais, diante da fraude bancária sofrida pela autora, decorrente de pagamento de boleto falso emitido em nome do Banco Bradesco.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade arguida pelo apelado não merece prosperar, pois das razões recursais é possível extrair a intenção de reforma da sentença e os fundamentos que sustentam o pleito, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

5. O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a ausência de repercussões mais graves na esfera pessoal da autora.

6. A revisão do quantum indenizatório, conforme orientação do STJ, somente é cabível quando o valor se revela irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantido o valor indenizatório arbitrado.

Tese de julgamento:

“1. É objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno relacionado à atividade bancária.

2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível sua majoração quando o montante fixado se mostra suficiente para compensar o prejuízo e cumprir o caráter pedagógico da medida.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Apoliana Dias Caetano
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de São José do Rio Claro, MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pela ora recorrente

em face
Banco Bradesco S/A
e
Bruno Vinícius Taboza da Conceição
.

Prolatada a sentença (ID. 256347379) nos termos:

“
DISPOSITIVO
.

9. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial formulado por Apoliana Dias Caetano para:

a)
Condenar
os demandados Banco Bradesco S/A e Bruno Vinícius Taboza da Conceição, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos materiais, que deverá ser atualizado e acrescido de juros de mora legais a partir da citação.

b)
Condenar
os demandados Banco Bradesco S/A e Bruno Vinícius Taboza da Conceição, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado e acrescido de juros de mora legais a partir da citação.

9.1 Considerando a vigência da Lei nº 14.905/2024, que alterou a forma de cálculo da atualização monetária e dos juros moratórios, a correção aplicável ao presente caso, deverá observar os seguintes critérios: até 30 de agosto de 2024, incidem correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, conforme a sistemática anterior. A partir de 30 de agosto de 2024, data em que a nova legislação começou a produzir efeitos (art. 5º da Lei nº 14.905/2024), a atualização passa a observar o IPCA como índice de correção e os juros moratórios devem ser calculados com base na taxa SELIC, deduzida a variação do IPCA no mesmo período, conforme nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

9.2
CONDENO
a(s) parte(s) requerida(s) ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.”

Em suas razões recursais (ID 305635974)
,
Apoliana Dias Caetano
pleiteia exclusivamente a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, argumentando que o montante fixado não é suficiente para compensar os transtornos sofridos, tampouco para atender ao caráter pedagógico da condenação, considerando a capacidade econômica do banco recorrido.

Requer seja provido o recurso para que seja reformada a sentença e majorar o valor indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID. 305635979), suscita o banco apelado preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco apelado, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É consabido que, para o conhecimento do recurso, é necessário o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, nos termos do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não prospera a alegação de ausência de dialeticidade, pois, da análise das razões recursais, é possível extrair a intenção da apelante de reforma da sentença, bem como os fundamentos que sustenta a tese de majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade. Passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de Ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
Apoliana Dias Caetano
em face de
Banco Bradesco S/A, Banco Inter S/A
e
Bruno Vinícius Taboza da Conceição
.

Consta na exordial que, após a apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento com o Banco Bradesco, a autora passou a ser contatada, por meio do aplicativo WhatsApp, por uma suposta consultoria denominada “Acordo Certo”, a qual lhe oferecia proposta para quitação do débito.

Com base nessas tratativas, a autora efetuou o pagamento de boleto no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cujo beneficiário constava como “Bradesco Financiamentos”. No entanto, após o pagamento, verificou-se que o valor foi transferido ao Banco Inter, em favor do terceiro requerido, Bruno Vinícius, sem que a autora obtivesse qualquer retorno ou recuperasse o bem.

Diante disso, pleiteia a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Na sentença, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, e condenou os requeridos, Banco Bradesco S/A e Bruno Vinícius Taboza da Conceição, solidariamente, ao pagamento dos danos materiais R$3.000,00 e morais de R$3.000,00, com exclusão da lide quanto ao banco Inter Inter S/A, ao acolher preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Insurge-se a autora contra a sentença a o argumento de majoração do valor arbitrado a título de danos mnorais.

No que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, objeto do presente recurso, é cediço que a fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada no sentido de que a revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou irrisório, fora dos padrões de razoabilidade.

No caso em análise, inobstante as razões recursais da apelante, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo
a quo
, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Embora seja inegável que a autora experimentou transtornos e aborrecimentos em decorrência da falha na prestação do serviço bancário, que resultou na perda do valor pago e na não recuperação do veículo financiado, o montante arbitrado é suficiente para compensar o dano moral sofrido, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Ademais, o valor fixado atende também ao caráter pedagógico da condenação, sendo apto a desestimular a reiteração da conduta pela instituição financeira, que deverá adotar medidas mais eficazes para evitar fraudes semelhantes.

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:

"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – FRAUDE – FALTA DE DEVER DE CUIDADO – FRAGILIDADE NO SISTEMA DE SEGURANÇA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – BOLETO ENVIADO À RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE RESOLUÇÃO PERANTE O PROCON – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDENAÇÃO EM R$3.000,00 – SUCUMBÊNCIA APENAS DA PARTE REQUERIDA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA REGULARIZAR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – RECURSOS PROVIDOS.

O consumidor recebeu boletos de cobrança em sua residência (carnê), ingressou no PROCON, não obteve êxito, de modo que não lhe restou alternativa senão o ingresso com a demanda, após meses de tentativa frustrada de resolução da questão na esfera administrativa.

Tal situação, certamente, enseja reparação por dano moral, pois, como se não bastasse à falta de dever de cuidado, e a flagrante fragilidade no sistema de segurança das instituições requeridas, o que propiciou a fraude, não houve a resolução amigável na via administrativa, por meio do órgão de defesa do consumidor (PROCON).

É fato que todo esse imbróglio causa insegurança, angústia e abalo psicológico ao consumidor, razão pela qual se deve condenar a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, quantia essa que se afigura justa, razoável e proporcional à situação narrada, que não apresentou reflexos mais extensos na vida do autor, visto que não sofreu protesto ou negativação.

Por conseguinte, deve ser afastada a sucumbência recíproca, para condenar apenas a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa/proveito econômico.

Deve ser acolhido o pedido de expedição de Ofício ao DETRAN/MT, para que efetive a transferência da titularidade do veículo, vez que a instituição bancária está impossibilitada de fazê-lo, diante da fraude perpetrada, pois não se sabe o paradeiro do bem móvel e tampouco de seu documento. (N.U 1009830-49.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO: GOLPE DO BOLETO FALSO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A análise da preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito recursal, logo, como ele será analisada.

Deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade se o recorrente atende aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, apresentando os fundamentos de fato e de direito e pedido expresso de reforma da sentença recorrida.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ.

Em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e em atenção às especificidades dos autos, de rigor a redução do valor indenizatório a título de danos morais.” (N.U 1021107-91.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, entende-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais não comporta majoração, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025